Tribunal: CARF
Processo: 13643.720153/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.720153/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.725 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ISMAEL GOMES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2012/687693998068963, expedida em 4/2/2013, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2012, ano-calendário 2011, código 2904, formalizando a
exigência no valor total de R$8.856,37, com juros de mora calculados até 28/2/2013,
fls. 6 a 9.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.720153/2013-86
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.725 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720153/2013-86

O lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$26.072,25, sendo que na apuração do imposto devido foi
compensado imposto de renda retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$5,23.
Os rendimentos omitidos são os discriminados na tabela 1 adiante reproduzida:
Tabela 1 – Rendimentos omitidos
Fonte pagadora
Rendimentos omitidos R$
Instituto Nacional do Seguro Social – CNPJ 29.979.036/0001-40
26.037,32
Caixa Vida e Previdência S/A – CNPJ 03.730.204/0001-76
34,93
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL foi indeferida em 01/04/2013, fls.
10, com a seguinte manifestação da autoridade lançadora.
A isenção por moléstia grave deve ser comprovada através de Laudo emitido por
serviço médico oficial da União, Estados ou Municípios. Não são aceitos laudos
emitidos por médicos ou hospitais particulares, conforme o apresentado pelo
contribuinte, emitido pela Casa de Saúde Santa Rosa Ltda, CNPJ 20.319.257/0001-18,
inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, do Ministério da
Saúde, como empresa privada.
Cientificado do resultado da SRL em 08/04/2013, fls. 16, o contribuinte apresentou
impugnação em 25/4/2013, fls. 2, contestando parcialmente o lançamento.
Concorda com a omissão de rendimentos proveniente da fonte pagadora Caixa Vida e
Previdência S/A.
Alega que os rendimentos provenientes do INSS são isentos, por se tratarem de
proventos de aposentadoria e por ser portador de moléstia grave.
Pontua que está anexando nos autos laudo emitido por serviço médico oficial municipal
(Associação Beneficente São João Batista).
O despacho de fls. 17 assinala que da infração incontroversa não resultou imposto a
pagar.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a omissão de rendimentos que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL
EXPEDIDO POR ENTIDADE PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE.
Para fins do reconhecimento da isenção de imposto de renda, os laudos médicos
expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo ser
aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.725 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720153/2013-86

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto deste recurso voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 26.072,25.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.725 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720153/2013-86

XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 24), manifestando-se da seguinte forma:
O laudo pericial apresentado pelo contribuinte, proveniente da Associação
Beneficente São João Batista, não pode ser aceito pela administração tributária para
fins de isenção de imposto de renda, uma vez que aquela associação, conforme
consulta formulada ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES do
Ministério da Saúde, é entidade privada, fls. 20.
A prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS não caracteriza a
Associação Beneficente São João Batista como instituição pública, haja vista que
aqueles serviços foram prestados para o fim de ser considerada como entidade
beneficente sem fins lucrativos, nos moldes preconizados na Lei no 12.101, de 27 de
novembro de 2009, conforme revela a consulta ao CNES.
Assim, verifica-se que o óbice apontado para o reconhecimento da isenção
restringem-se à comprovação da moléstia mediante a apresentação de laudo médico pericial
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.725 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720153/2013-86

emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Com o recurso voluntário junta laudo médico pericial (e-fls. 31) emitido por
serviço médico oficial, e atendendo todos os requisitos legais.
Pelo exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 38
DF CARF MF
Original